Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-68.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001284-68.2015.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOANA ALVES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TICKET ALIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Maria Joana Alves de Sousa contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de restabelecimento do valor do ticket alimentação e dos pagamentos retroativos, nos autos de Ação de Cobrança movida contra o Município de Tucuruí.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do valor do ticket alimentação, originalmente fixado por lei municipal, sem nova lei, é válida e se a decisão judicial que considerou existente um acordo coletivo que validaria tal redução deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-alimentação, por ter natureza indenizatória e transitória, não se incorpora aos vencimentos do servidor público e pode ser ajustado ou suprimido pelo termo de ajuste firmado pelo sindicato dos servidores, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do STJ, que admite a validade de ajustes no valor do auxílio-alimentação realizados por meio de acordo coletivo, mesmo quando o valor anterior tenha sido fixado por decreto.
5. Não houve apresentação de novos argumentos ou provas que justifiquem a alteração da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O auxílio-alimentação, por sua natureza indenizatória, não se incorpora aos vencimentos do servidor público, sendo válida sua redução mediante ajuste coletivo, ainda que o valor anterior tenha sido fixado por Decreto."

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 18.127/ES, Rel. Min. Ericson Maranho, DJe 10/09/2015; TJ-PA - AC: 00624578620148140301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 19/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA JOANA ALVES DE SOUSA
contra decisão monocrática proferida por este relator que, em sede de
remessa necessária, passo a reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de restabelecimento do valor do ticket alimentação, assim como em relação aos pagamentos retroativos
,
nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ara agravado.

Inconformado com a decisão a agravante interpõe o presente recurso
argumentando inicialmente, que o ticket alimentação no valor de R$ 315,00 foi fixado pela Lei Municipal nº 8.654/2010, e que a redução imposta pelo Município sem aprovação legislativa é ilegal, por violar o princípio da legalidade. Argumenta que a Administração Pública não pode alterar valores fixados por lei, a menos que tal alteração seja realizada por outro instrumento legislativo.

Alega que a decisão agravada de que teria havido um acordo coletivo validando a redução do ticket alimentação, alegando que o documento mencionado na decisão é apenas uma pauta de reivindicação e que o suposto acordo não foi efetivamente assinado, conforme certidão constante dos autos.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja mantida a decisão de primeiro grau. Subsidiariamente, caso o pedido de reconsideração não seja acolhido, requer o provimento do Agravo Interno pelo colegiado competente.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.

18359860).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, e importante destacar, conforme mencionado na decisão recorrida, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o auxílio alimentação, denominado 'ticket alimentação', tem natureza indenizatória, não se incorporando aos vencimentos do servidor.

A jurisprudência tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a redução ou supressão de certas verbas não configura redução de vencimentos, desde que essas verbas não integrem a remuneração principal dos servidores públicos. Nesse contexto, a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pelo artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, não se vê violada, pois tal princípio protege apenas a remuneração global e não verbas específicas que possam ser alteradas ou suprimidas.

Nesse sentido, ilustrei o posicionamento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. LEI N. 5.859/99.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA.

PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS AS VANTAGENS PERMANENTES.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A orientação jurisprudencial desta Corte já se firmou no sentido de que o auxílio-alimentação constitui verba de natureza indenizatória e transitória, paga ao servidor público com a finalidade de cobrir gastos com refeições, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos.
-
Não há razão para se invocar direito adquirido, nem tampouco a preservação dessa vantagem como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 18.127/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)

.................................................................................................

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O auxílio-alimentação, por ostentar a natureza de verba indenizatória, não se incorpora à remuneração do servidor e não pode servir como base de cálculo para qualquer vantagem. Assim, não há como se invocar direito adquirido e tampouco a preservação desta verba transitória como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido. (RMS 22.023/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1)

No que se refere ao argumento do recorrente, que sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao entender que houve um acordo coletivo validando a redução do valor do ticket alimentação, alega-se que o documento mencionado na decisão seria, na verdade, apenas uma pauta de reivindicações e não um acordo efetivamente firmado.

Ademais, não assiste razão ao agravante quanto aos seus argumentos, pois a decisão recorrida fundamentou a validade do reajuste do ticket alimentação aprovado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, conforme indicado no documento de Id. 9423875 - Pág. 22/23. A decisão também ressalta que essa redução é permitida de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite ajustes no valor do auxílio-alimentação por meio de termo de ajuste celebrado pelo Sindicato, mesmo quando o valor anterior tenha sido estabelecido por Decreto.

Igualmente, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que é possível a redução do auxílio-alimentação por meio de termo de ajuste celebrado pelo Sindicato, mesmo que o valor anterior tenha sido fixado por Decreto. Nesse sentido, trago à colação os julgados deste Tribunal em casos análogos:

ADMIISTRATIVO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO COM A MAJORAÇÃO DA VANTAGEM DE GRATIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O vínculo jurídico que os servidores agravados têm com a Administração Pública é o estatutário, decorrente de lei, o que permite a alteração de seu regime jurídico de forma unilateral e a qualquer momento, de acordo com a conveniência e oportunidade, sempre com o fim de se alcançar o interesse público. E no caso, a única vedação constitucional, limitadora da atuação do Poder Público, decorre do princípio da irredutibilidade dos vencimentos. (2015.03485033-58, 151.069, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/09/2015, publicado em 18/09/2015)

................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE.
REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim; 2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, § 1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08,
após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização; 3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º do Decreto regulamentador; 4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores; 5. Portanto, o auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. 6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00624578620148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2020)

........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. SERVIDORES DO DETRAN.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os autores/apelantes possuem ou não direito ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o direito ao recebimento das parcelas pretéritas que alegam terem deixado de receber. 2. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim. 2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, § 1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização. 3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador; 4.
No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicato dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores
.
5. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.
6. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 01002814520158140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2024